Tribunal: STF
Processo: MS 39115
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Gustavo Araújo Loureiro impetrou mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) consubstanciado no acórdão n. 12.267/2019/2ª Câmara (tomada de contas especial), mantido pelos acórdãos n. 1.473/2022/Plenário (recurso de revisão) e 2.298/2022/ Plenário (embargos de declaração), que o condenou ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa na tomada de contas especial n. 017.251.2017-6.



    Segundo narra, foi instaurado contra si procedimento administrativo, no âmbito da Corte de Contas, “para apurar eventual ausência de prestação e contas dos programas PSB e PSE do exercício de 2011 do Município de Japaratinga, ocasião em que era Prefeito”. Diz ter sido julgada irregular a contabilidade apresentada.



    Menciona a tramitação concomitante de mais duas ações, uma de natureza penal e outra de caráter cível, com os mesmos objetos. Ressalta que ambas foram julgadas improcedentes ante o reconhecimento da excludente de ilicitude.



    Conforme aduz, da decisão administrativa condenatória houve a interposição de recurso de revisão, o qual foi desprovido.



    Sustenta violado seu direito líquido e certo de não responder perante a Corte Administrativa por atos ocorridos há mais de cinco anos.



    Requer, em síntese:



    (i) concessão liminar da segurança, inaudita altera pars, para que seja suspensa, com relação ao Impetrante, a Tomada de Contas Especial nº 017.251.2017-6, até o julgamento do mérito do presente writ;



    [...]



    (iv) ao final, que seja concedida a segurança para reconhecer a violação dos direitos líquidos e certos do Impetrante, para reconhecer, nos autos da Tomada de Contas Especial nº 017.251.2017-6: (1) A prescrição sancionatória e de ressarcimento quanto aos débitos decorrentes da Tomada de Contas Especial nº 017.251.2017-6, e (2) a incidência obrigatória da coisa julgada material decorrente das decisões judiciais absolutórias que reconheceram existência de excludente de ilicitude pela constatação de motivo de força maior quanto à obrigação de prestação das contas dos recursos do FNAS do ano de 2011 ao Município de Japaratinga.



    Foram apresentadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da segurança, em parecer assim resumido:



    Mandado de segurança. TCU. Tomada de Contas Especial. Acórdão que julgou irregulares as contas do impetrante, com a condenação ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa. 1. O impetrante não observou o prazo de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/09, para a utilização da via do mandado de segurança. 2. No julgamento do RE 636.886, paradigma do Tema 899, a Suprema Corte firmou a seguinte tese de repercussão geral: “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 3. No caso, a TCE foi instaurada no TCU em 21/06/2017 e a citação do impetrante ocorreu em 18/09/2017, momentos nos quais houve a interrupção do prazo prescricional, na forma dos incs. I e II do art. 2º da Lei 9.873/1999. O julgamento das contas, por seu turno, ocorreu em 05/11/2019, antes do decurso de prazo decadencial quinquenal. 4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é assente no sentido de que “decisão judicial fundamentada na ausência de provas não gera direito líquido e certo à absolvição na instância administrativa” (MS 24379 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015). 5. Pelo não conhecimento do mandado de segurança e, se conhecido, pela sua denegação.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada, ante a decadência da impetração.



    A Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 (Lei do Mandado de Segurança), assim dispõe em seu art. 5º, I:



    Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:



    I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;



    [...]



    O mesmo diploma legal estabelece, no art. 23, prazo de “120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”, para se requerer mandado de segurança, sob pena de extinguir-se o direito à impetração.



    Lado outro, a Lei Orgânica do TCU (LOTCU) disciplina os recursos cabíveis contra suas decisões nestes termos:



    Seção IV



    Recursos



    Art. 31. Em todas as etapas do processo de julgamento de contas será assegurado ao responsável ou interessado ampla defesa.



    Art. 32. De decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas cabem recursos de:



    I – reconsideração;



    II – embargos de declaração;



    III – revisão.



    Parágrafo único. Não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos na forma prevista no Regimento Interno.



    (Grifei)



    Relativamente ao recurso de revisão, o normativo prevê:



    Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei, e fundar-se-á:



    I – em erro de cálculo nas contas;



    II – em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida;



    III – na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.



    Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado.



    (Grifei)



    Das normas citadas se depreende que o mandado de segurança é viável quando formalizado contra ato do TCU passível de impugnação por meio de recurso sem efeito suspensivo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, porquanto os efeitos jurídicos do pronunciamento recorrido são produzidos imediatamente.



    No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, revelada nos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM RECURSO DE REVISÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Precedentes. 



    III – É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandamus. Precedentes. 



    IV – Nesta impetração, buscou-se afastar a responsabilidade que foi imputada ao agravante em acórdãos do Tribunal de Contas da União anteriores ao formalizado no exame do recurso de revisão, o qual, além de não ter sido recebido com efeito suspensivo, foi desprovido pelo Colegiado e, assim, não teve o condão de alterar os pressupostos fáticos e jurídicos das decisões anteriores. 



    V – Desse modo, mostrou-se de rigor o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 37.328 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de novembro de 2020)  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DECISÓRIA À CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. 



    1. A interposição de recurso administrativo sem efeito suspensivo não prejudica a fluência do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança. Publicado o ato impugnado em 13 de julho de 2010, operou-se a decadência em novembro do mesmo ano, sendo inadmissível o writ impetrado em 6 de dezembro de 2010. 



    [...]



    4. Agravo regimental provido parcialmente para conhecer-se, em parte, do mandado de segurança e, nesta, denegar a ordem.



    (MS 30.137 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 1º de setembro de 2017 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA. 



    1. A interposição de recurso administrativo sem efeito suspensivo não prejudica a fluência do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança. 



    2. Publicado o ato impugnado em 13.07.2010, operou-se a decadência em novembro do mesmo ano, sendo inadmissível o writ impetrado em 06.12.2010. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 30.109 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 19 de março de 2015 – grifei)



    Na hipótese dos autos, o acórdão n. 12.267/2019/2ª Câmara, que considerou o impetrante revel, julgando irregulares as contas por ele apresentadas e condenando-o ao ressarcimento de valores ao erário e ao pagamento de multa, foi proferido na sessão de 5 de novembro de 2019.



    A intimação do advogado do impetrante se deu em 21 de janeiro de 2020 (eDoc 4, fl. 122). Contra aquele pronunciamento formalizou-se, em 30 de março de 2021 (eDocs 4, fls. 144-145, e 5, fls. 1-24), recurso de revisão, com efeito suspensivo, o qual foi conhecido e desprovido (acórdão n. 1.473/2022 – Plenário) em 22 de junho de 2022. Opostos aclaratórios, acabaram rejeitados (acórdão n. 2.298/2022 /Plenário, de 19 de outubro de 2022).



    A presente ação mandamental, por sua vez, foi protocolada em 6 de abril de 2023.



    Tendo em vista a ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso de revisão, entendo que eventual violação a alegado direito líquido e certo do impetrante derivaria do acórdão proferido na tomada de contas (acórdão n. 12.267/2019 /2ª Câmara). 



    Conforme já pontuado, o termo a quo considerado na contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é o momento em que o pronunciamento está apto a produzir seus efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado, ou seja, em 21 de janeiro de 2020, quando o advogado do impetrante tomou ciência do que decidido.



    Ora, o objeto desta ação é o afastamento da responsabilidade imputada ao impetrante pela Corte de Contas e, em consequência, da sua condenação, analisado no acórdão n. 12.267/2019/2ª Câmara. Tendo sido impetrado o mandado de segurança após ultrapassados 120 (cento e vinte) dias da ciência da deliberação, impõe-se o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial para a formalização do mandamus.



    Ressalto, por oportuno, que aludida decisão foi confirmada em sede de recurso de revisão e embargos de declaração.



    3. Do exposto, denego a segurança, ante a decadência da impetração, e declaro prejudicado o pedido de liminar.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente